Tribunal: TJMT
Processo: 1016468-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1016468-10.2021.8.11.0000
RECORRENTE: VILELA VILELA & CIA LTDA
RECORRIDOS: ADAMA BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por VILELA VILELA & CIA LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea“a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que, por maioria, negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 110795484):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE E DE REVISÃO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E DEMAIS PACTOS – CONTRATO REVESTIDO DE LEGALIDADE - ASSINADO POR PESSOAS CAPAZES E ASSISTIDAS POR PROFISSIONAIS DA ÁREA JURÍRICA - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – BENS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – INADIMPLÊNCIA DA DEVEDORA FIDUCIANTE – INTIMAÇÃO PARA PURGAR MORA – INÉRCIA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – LEILÕES EXTRAJUDICIAL – OBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTO LEGAIS – ARTIGOS 24, 26 E 27 DA LEI No 9.514/97 – GARANTIA FIDUCIÁRIA - NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - § 3o DO ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005 – CRÉDITO EXTRA-CONCURSAL – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em nulidade da decisão interlocutória nas hipóteses em que o magistrado apresenta fundamentação concreta, embora sucinta, que seja apta ao enfrentamento da controvérsia judicial submetida a seu crivo.
Estando o instrumento de constituição de garantia de alienação fiduciária e demais pactos devidamente assinados pelas partes, os quais eram capazes, mostra-se este revestido de legalidade, muito mais ainda quando assistidos por profissionais da área jurídica e inexistir vícios de consentimento que possa torná-lo suscetível de anulação ou capaz de descaracterizá-lo. Assim, em caso de eventual descumprimento da obrigação por parte do devedor, nada impede ao credor de se utilizar dos procedimentos necessários inerentes à matéria, com observância ao artigo 24 da Lei no 9.514/97.
Notificado o devedor fiduciante, por meio do Oficial do Cartório Extrajudicial, a fim de possibilitar a purga da mora, permanecendo este inerte, consolidada estará a propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, com a respectiva averbação na matrícula do imóvel. Inteligência do artigo 26 da Lei no 9.514/97.
Consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário, poderá este promover leilões públicos, sendo que no primeiro, o lance oferecido não deve ser inferior ao valor do bem. No segundo, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida (artigo 27 da Lei no 9.514/97).
Os bens dados em garantia fiduciária – crédito de caráter extra-concursal – não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005. Precedentes do STJ.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – AI n. 1016468-10.2021.8.11.0000, Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 24.11.2021).
A parte recorrente alegou, em síntese:
a) Violação aos artigos 1.022, inciso II, 489, §1o, IV da Lei 13.105/15 e artigos 1o§1o e 15 da Lei 5.709/71 ante a existência de omissão no aresto objurgado, já que não se manifestou quanto a tese de que é vedada a aquisição de propriedade rural por empresa estrangeira, encaixando-se a recorrida neste perfil;
b) Violação aos artigos 169 do Código Civil e 24 da Lei 9.514/1997 pois as cláusulas do Instrumento de Contrato de Alienação Fiduciária e do aditivo contratual não preenchem os requisitos exigidos pela Lei, pois não existe dívida e prazo para pagamento;
c) Violação aos artigos 24 inciso VI da Lei 9.514/97, artigos 113, 421, 422 e 478 do Código Civil e artigos 805, 831 e 876 do Código de Processo Civil diante do excesso de garantia frente a dívida assumida, o que gera enriquecimento sem causa à parte recorrida, já que “Os imóveis tinham valor muito maior do que a obrigação. O aditivo considerou um crédito maior, de mais R$ 17.000.000,00, que seria utilizado nas operações de compra e venda de produtos, o que não se confirmou posteriormente. Este evento futuro e imprevisível, decorrente do descumprimento do contrato pela Adama, bem como a valorização dos imóveis, permite a adequação da garantia”.
d) Violação ao artigo 349 do Código Civil, pois o debito discutido nestes autos está incluído na recuperação judicial da empresa recorrente e por isso não pode ser objeto de cobrança pela parte recorrida. Neste viés, assegura que “a sub-rogação não desvirtua a natureza do crédito. O artigo 349 do Código Civil estabelece que “A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”. Ou seja, a Adama tomou a posição de credor do Banco Fibra. E a posição do Banco era de credor concursal quirografário, classe III da recuperação judicial, o que não foi impugnado, é importante frisar”.
e) Violação ao artigo 300 do CPC, pois presentes os requisitos ensejadores da tutela antecipada em âmbito recursal pois a realização do leilão e consequente arrematação dos bens imóveis poderá tornar a questão irreversível, inclusive envolvendo terceiro eventual adquirente.
Recurso tempestivo e preparado (IDs. 116788990 e 116480962).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 120682535).
É o relatório.
Decido.
1- Da não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 1022 inciso II e 489§1o inciso IV do CPC – inexistência de prequestionamento – Súmulas 282/356 STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV e 1.022, II, do CPC, além dos artigos 1o§1o e 15 da Lei 5.709/71 – omissão do acórdão recorrido, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, tampouco foram opostos embargos de declaração, para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...) 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n.)
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. TORRES DE TRANSMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CORTE A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I – (...).
III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser prequestionadas, conforme entendimento pacífico desta Corte. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.327.393/MA, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020.
IV – (...).
VIII - Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1626637/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021). (g.n.)
Diante do exposto, inviável a admissão do recurso neste ponto.
2- Da violação aos artigos 169 do Código Civil e 24 da Lei 9.514/1997, artigos 113, 349, 421, 422 e 478 do Código Civil e artigos 300, 805, 831 e 876 do Código de Processo Civil – Decisão Liminar/Análise de fatos e provas- Súmulas 735/STF e 07/STJ
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deste Sodalício negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela parte agravante, ora recorrente, ratificando a decisão do magistrado singular que indeferiu a liminar que requestara a suspensão dos leilões, haja vista a inexistência qualquer mácula nos contratos celebrados ou excesso de execução.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACÓRDÃO QUE DEFERE MEDIDA LIMINAR. RECURSO ESPECIAL. INCABÍVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Ação cautelar de reintegração de posse, ajuizada pelos agravados, em face das agravantes.
2. Inteligência da Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar".
Precedentes.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado, quando suficiente para a manutenção de suas conclusões, impede a apreciação do recurso especial.
5. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa do dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1919487/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021)
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Lado outro, e apenas por reforço argumentativo, nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos supramencionados se sustenta na assertiva de que o contrato é nulo, pois não respeitou os requisitos legais referentes a constituição da alienação fiduciária em garantia, além de existir nítido excesso à execução e o crédito estar listado em recuperação judicial.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos e infirmar as premissas adotadas pelo acordão recorrido que entendeu pela existência dos pressupostos legais para constituição da garantia (tal como partes capazes, objeto e valor da dívida) pela inexistência de qualquer excesso de execução, bem como, até prova em contrário, os bens objeto de alienação fiduciária não estão sujeitos à recuperação judicial, necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA C/C DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões suficientes ao deslinde da controvérsia foram efetivamente analisadas pelo Tribunal de origem, não havendo falar em violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. Reverter a conclusão do colegiado originário, para acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, consoante as Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1779591/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 24/03/2022)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça